Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-03.2025.8.11.0011
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000103-03.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA PAIXAO - CPF: 064.212.661-50 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLI FRANCELINA RAMOS CARRIJO - CPF: 035.084.681-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO E CONSENTIMENTO VÁLIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, que condenou o apelante à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além de
10 dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003). A defesa argui, em preliminar, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado e coação na suposta autorização. No mérito, pleiteia redução da pena-base, regime inicial mais brando, substituição da pena privativa por restritivas de direitos e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar sem mandado judicial foi válida diante da alegada ausência de flagrante e da suposta coação; (
ii
) verificar se a pena-base poderia ser reduzida aquém do mínimo legal; (
iii
) estabelecer a adequação do regime inicial semiaberto e
,
(
iv
) determinar a possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite a entrada em domicílio sem mandado judicial quando presente o estado de flagrância ou havendo consentimento válido, especialmente em crimes permanentes como a posse ilegal de arma de fogo.

4.
No caso, a diligência policial foi precedida por investigação robusta envolvendo dois homicídios e fundada delação de adolescente apreendido, que apontou o local exato onde se encontrava a arma.

5.
Os policiais relataram, de forma coerente e convergente, que houve autorização voluntária para o ingresso no imóvel, sendo a arma entregue imediatamente pelo réu; o laudo de exame de corpo de delito não confirmou qualquer lesão compatível com coação.

6.
O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de natureza permanente, permitindo a configuração de flagrante delito prolongado no tempo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

7.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis; também correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

8.
A fixação do regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, justificada pela reincidência do réu e pelo contexto fático da apreensão da arma, inserida em investigação de crimes dolosos contra a vida.

9.
A imposição do pagamento das custas processuais é decorrência legal da condenação criminal, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual hipossuficiência para fins de isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões que caracterizem flagrante delito ou por consentimento voluntário do morado
r
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000103-03.2025.8.11.0011

APELANTE: LUCAS DA SILVA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Lucas da Silva Paixão
,
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, que, julgando procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, o condenou pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos
(id
.
301143903).

O apelo, manejado pela Defensoria Pública, sustenta, em preliminar, a nulidade da prova decorrente da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial e de situação de flagrância, argumentando que a suposta autorização para ingresso na residência teria sido obtida mediante coação
(id
.
301143909).

No mérito, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o regime mais brando, a substituição da pena privativa por restritivas de direitos e, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

As contrarrazões ministeriais, subscritas pelo Promotor de Justiça oficiante, pugnam pela manutenção da condenação, aduzindo a regularidade da diligência policial e a suficiência da prova colhida
(id
.
301143913).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se igualmente pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o consentimento para o ingresso no domicílio foi voluntário e corroborado por elementos firmes e harmônicos dos depoimentos colhidos em juízo, inexistindo indícios de coação ou abuso policial
(id
.
305306369)

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início,
cumpre consignar que os autos revelam um contexto investigativo de elevada gravidade, iniciado com a apuração de dois homicídios ocorridos nos dias 04 e 06 de janeiro de 2025, ambos na Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

As diligências policiais, desenvolvidas por força-tarefa das Polícias Civil e Militar, permitiram identificar o adolescente João Pedro Cristino de Freitas, vulgo “
Terror
”, como um dos envolvidos nas ações delituosas, bem como apontar que a arma de fogo utilizada, uma pistola
calibre 9mm
, estaria sob a guarda de Lucas da Silva Paixão, seu primo.

O adolescente, ouvido na presença de sua genitora, indicou expressamente o apelante como guardador do armamento empregado nos crimes.

A partir dessa informação, a equipe deslocou-se até a residência de Lucas, onde, segundo narrado de forma convergente e coerente pelos policiais ouvidos na fase inquisitorial e em juízo, houve consentimento para ingresso no imóvel e imediata entrega da pistola, localizada no interior do guarda-roupa.

É relevante anotar que, ainda que o juízo da audiência de custódia tenha relaxado o flagrante por ausência de situação
flagrancial
, tal decisão não vincula o juízo de mérito, sobretudo quando a instrução processual revela quadro probatório mais amplo e detalhado.

A alegação defensiva de que o consentimento foi obtido mediante violência física não se sustenta diante do laudo de exame de corpo de delito realizado no mesmo dia, o qual não constatou lesões compatíveis com a narrativa apresentada apenas em momento posterior.

Ademais, a consistência dos depoimentos dos agentes, harmônicos entre si e condizentes com os demais elementos de prova, afasta a hipótese de ingresso forçado e viciação da vontade.

Por tais razões, ainda que a defesa sustente a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, o conjunto fático-probatório demonstra que a diligência policial ocorreu diante de um contexto investigativo sólido e prévio, no qual havia elementos concretos que indicavam a presença de arma de fogo de uso restrito na residência do apelante.

As informações repassadas pelo adolescente investigado, primo do acusado e apontado como autor de dois homicídios, foram específicas quanto à localização da arma, descrevendo inclusive o cômodo onde se encontrava, o que levou os agentes a dirigirem-se ao local.

Ao ser abordado, o réu, em atitude de colaboração, franqueou o ingresso e indicou o local exato do armamento, que foi prontamente apreendido.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em crimes de natureza permanente, a exemplo da posse ilegal de arma de fogo, o estado de flagrância se protrai no tempo, dispensando mandado judicial para a realização de busca domiciliar quando houver fundadas razões para acreditar na continuidade da prática delitiva.

Nesse sentido,
a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em recente julgado,
decidiu que “
a entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões e confissão que configure flagrante delito, especialmente em crime de natureza permanente
” (N.U 1000748-26.2020.8.11.0036, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025).

No caso concreto, o crime imputado
,
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
reveste-se dessa natureza permanente, pois se consuma e se prolonga enquanto o agente mantiver a arma sob sua guarda, em desacordo com a lei.

A abordagem, portanto, não apenas se ampara em fundadas razões, como se encontra coberta pela exceção constitucional do flagrante delito prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, regulamentada pelo art. 303 do Código de Processo Penal.

Importa salientar que a tese de coação para obtenção do consentimento não encontra respaldo probatório.

Assim, tanto sob o prisma do flagrante delito quanto pelo viés do consentimento válido, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Isto posto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que tange ao mérito, observa-se que a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 16,
ca
p
ut,
da Lei n.º 10.826/2003 restaram amplamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos em juízo, harmônicos entre si e coerentes com a narrativa acusatória.

Tais aspectos, de fato, não foram objeto de impugnação específica pela defesa, que concentrou sua insurgência nas questões atinentes à dosimetria da pena, ao regime inicial e à isenção das custas processuais.

No ponto relativo
à
pena-base, a sentença fixou-a no patamar mínimo legal, correspondente a 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, não havendo qualquer circunstância judicial negativada.

Na segunda fase, procedeu-se à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a reprimenda no mesmo patamar.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva foi consolidada em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Diante desse quadro, não há espaço para a redução pretendida, pois o
quantum
fixado já corresponde ao mínimo abstratamente previsto, inexistindo parâmetro legal que autorize diminuição ulterior.

No tocante ao regime inicial, verifica-se que a magistrada sentenciante observou de forma estrita os critérios legais previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, conjugando a quantidade da pena aplicada com a reincidência do apelante e as circunstâncias judiciais.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada no mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão, a reincidência, somada ao contexto fático em que se deu a apreensão da arma de fogo de uso restrito, inserida em investigação de crimes dolosos contra a vida, justifica a imposição do regime semiaberto, em consonância com a orientação jurisprudencial que recomenda maior rigor no cumprimento inicial da reprimenda quando presentes tais elementos.

A fixação no semiaberto, portanto, não configura excesso ou desproporção, mas aplicação direta da técnica legal, que, para o reincidente, admite o regime mais gravoso, mesmo quando a pena não supera 4 anos, desde que as circunstâncias concretas o indiquem.

A gravidade objetiva do fato, caracterizada pelo calibre e pelo contexto de uso do armamento, aliada ao histórico criminal do réu, afasta a possibilidade de abrandamento para o regime aberto, preservando-se a coerência e a finalidade preventiva da sanção penal.

Acresça-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedada a fixação de regime inicial aberto ao réu reincidente, por expressa disposição do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Nesse sentido, a Segunda
Câmara
Criminal deste
Tribunal, recentemente
,
decidiu que

“
é vedada a fixação de regime inicial aberto ao réu reincidente, conforme disposição expressa do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da sentença condenatória, sendo que eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal
” (N.U 1001793-30.2021.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18/07/2025, DJE 18/07/2025).

Tal orientação harmoniza-se integralmente com a solução dada no caso em exame, em que o regime semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do apelante e do contexto da conduta, não havendo espaço para o abrandamento pretendido.

Do mesmo modo, quanto ao pedido de isenção das custas, a condenação ao seu pagamento decorre automaticamente da sentença condenatória, devendo eventual alegação de hipossuficiência ser submetida ao Juízo da Execução Penal, instância competente para aferir a real capacidade de adimplemento no momento oportuno
, conforme também consignado no julgado supra referenciado
.

Com essas considerações
, inexistem motivos para modificação da dosimetria, do regime inicial ou para concessão de isenção de custas nesta fase processual, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,

em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo integralmente a sentença condenatória, em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025